Tribunal: TCU
Processo: 015.914/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1948/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de determinações exaradas ao Comando da Polícia Militar do Distrito Federal nos termos do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido em autos de representação formulada pela então Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, a noticiar possíveis irregularidades na contratação de organização da sociedade civil mediante o Edital de Chamamento 1/2017, para gestão do Pronto Atendimento do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal (PA/CMed/PMDF); Considerando que, não obstante a unidade jurisdicionada tenha cumprido parte das determinações, remanescem parcelas pendentes de cumprimento integral; Considerando que a unidade jurisdicionada está adotando as providências conducentes ao cumprimento das deliberações pendentes; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (peças 24-26); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) declarar a perda de objeto em relação à determinação do subitem 9.2.3 do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.8 e 9.2.10 do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário ; c) considerar em cumprimento as determinações dos subitens 9.2.2, 9.2.4 e 9.2.6 do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário ; d) considerar não cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1, 9.2.5, 9.2.7 e 9.2.9 do Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário ; e) conceder prazo adicional de 60 dias ao Comando da Polícia Militar do Distrito Federal para que encaminhe ao Tribunal documentação atualizada comprovando o cumprimento integral das determinações dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7 e 9.2.9; f) informar a prolação deste Acórdão ao Comando da Polícia Militar do Distrito Federal; e g) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação para que prossiga com o presente monitoramento. 1. Processo TC- Processo 015.914/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.